Tribunal: TJDFT
Processo: 0736758-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A materialidade do crime de receptação está demonstrada por boletim de ocorrência, documentos bancários e prova oral colhida em Juízo, que indicam a transferência de valores ilícitos para conta vinculada ao réu.
2. A autoria é confirmada por elementos probatórios consistentes, incluindo o rastreamento de valores e o relato da vítima, que identificou o réu como beneficiário das transações decorrentes de furto.
3. A versão apresentada pelo réu, de que recebeu os valores como favor a terceiro, não se sustenta diante da ausência de provas mínimas que indiquem boa-fé, sendo insuficiente para afastar o dolo exigido no tipo penal.
4. A jurisprudência do STJ orienta que, no crime de receptação, cabe à Defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, não havendo inversão indevida do ônus da prova.
5. Para os Tribunais Superiores, apenas as condenações com trânsito em julgado podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, desde que não se prestem para efeitos de reincidência (Tema 150 do STF e Tema 1077 do STJ).
6. O STJ adota o sistema da perpetuidade dos maus antecedentes. Esse sistema vem sendo flexibilizado de modo a limitar o lapso temporal das condenações definitivas anteriores a 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração (STJ. 5a Turma. REsp 1.702.028-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/3/2025).
7. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, diante da quantidade de pena aplicada e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente os antecedentes.
8. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, o apelante possui antecedentes penais, o que justifica a valoração negativa da sua condição pessoal e a impossibilidade de substituição da sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedente.
9. Recurso conhecido e não provido.